Tribunal: CARF
Processo: 12898.001993/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001993/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.799 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
NEY HENRIQUES - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001993/2009-13
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001993/2009-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo representante legal do interessado contra
lançamento de ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fl. 04, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2001, ano calendário 2000, de
imposto a restituir de R$3.888,20 para imposto a pagar de R$2.890,37. O valor lançado
refere-se ao imposto de renda suplementar de R$2.890,37, acrescido de multa de ofício
de 75% e de juros de mora, perfazendo um crédito tributário de R$8.751,74.
Nos autos do processo administrativo no 13706.001537/2005-12, fora lavrado o Auto de
Infração de fls. 05/11, anulado pelo Acórdão DRJ/RJO no 13-21.014, de 19/08/2008
(fls. 30/32). Por decorrência, a Autoridade Fiscal procedeu à autuação que aqui se
analisa, na qual, conforme “Demonstrativo das Infrações” à fl. 04, a fiscalização apurou
a seguinte irregularidade:
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE- Previ Rio - R$35.982,39/IRRF - R$3.364,98, Soc. Universitária
Gama Filho - R$9.049,42/IRRF - R$459,37 e INSS - R$9.821,39/IRRF- R$629,04
Cientificada em 12/11/2009, a representante legal do espólio apresentou sua
impugnação em 11/12/2009 (fls.58/100), trazendo as alegações a seguir sintetizadas.
Impugnação do contribuinte.
Explica que não se deu conta que o laudo do INSS, apresentado em resposta à
intimação, não era definitivo. Ratifica os termos da impugnação apresentada no
processo administrativo no 13706.001537/2005-12 e defende que os rendimentos de
aposentadoria recebidos da Previ-Rio e do INSS são isentos por ser o contribuinte
portador de moléstia grave. Quanto aos rendimentos pagos pela Sociedade Universitária
Gama Filho, diz que estão “abaixo do valor tributável obrigatório de declaração”.
Relata os problemas de saúde enfrentados pelo contribuinte desde 1997, indicando os
profissionais consultados e diagnósticos recebidos. Reproduz trechos do laudo emitido
pelo INSS que, defende, comprova a incapacidade laboral de Ney Henriques. Cita e
reproduz a legislação para embasar suas alegações, assinalando a “paralisia irreversível
e incapacitante” no dispositivo transcrito, e defende que os documentos juntados
comprovam a moléstia grave e incapacitante. Defende a isenção para os proventos de
aposentadoria da Previ-Rio e do INSS.
Quanto aos rendimentos pagos pela Gama Filho, explica que o contribuinte foi
dispensado em 09/02/2000 e reafirma que o valor recebido está abaixo do valor
tributável obrigatório de declaração.
Lista os documentos juntados a sua defesa que, no seu entendimento, comprovam o
tratamento e evolução do quadro da doença incapacitante e irreversível de Ney
Henriques (fls. 62/63) e, ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001993/2009-13

Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, bem como que os rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma
ou pensão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 54.853,20.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001993/2009-13

A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001993/2009-13

Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 108/38), manifestando-se da seguinte forma:
Quanto aos rendimentos pagos pelo INSS, o documento de fl. 67, demonstra
que, em 15/05/2000, foi reconhecida a aposentadoria do contribuinte por invalidez.
Como os rendimentos foram auferidos a partir de junho de 2000 (fl. 27), resta
comprovada a natureza de aposentadoria.
Entretanto, em relação aos rendimentos pagos pela Previ-Rio, nenhum
documento ou comprovante foi juntado aos autos para comprovar que se trata de
rendimento de aposentadoria, reforma ou pensão.
Acrescente-se ainda que os laudos oficiais apresentados (fls.17/21 e 80/81) não
indicam a existência de qualquer das moléstias tipificadas em lei. Esclareça-se que
não pode esta instância de julgamento presumir ou supor fatos que não foram
atestados pelo perito oficial.
Assim, verifica-se que os óbices apontados para o reconhecimento da isenção
restringem-se à comprovação da moléstia mediante a apresentação de laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
indicando doença amparada pela isenção de IRPF e a comprovação de que os rendimentos
recebidos pela Previ-Rio tem a natureza de aposentadoria, reforma ou pensão.
Com a peça inicial, o interessado junta laudos médicos periciais (e-fls. 17/20 e
80/81); certidão do INSS (e-fls. 67); relatórios médicos (e-fls. 72/79 e 88/95); e laudos e
atestados particulares (e-fls. 83/87).
Na ocasião do recurso voluntario adiciona Resolução no 677 de 15/12/1992 (e-fls.
120) que concede sua aposentadoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 15/12/1992.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o interessado faz jus
ao benefício de isenção de IRPF por ser portador de moléstia grave equiparada à paralisia
irreversível e incapacitante, bem como comprovou que os rendimentos oriundos da Previ-Rio
revestem a natureza de aposentadoria.
Pelo exposto, voto pela isenção dos rendimentos recebidos do INSS e da Previ-
RIO.
Da Dispensa de Apresentação de DAA
Relativamente aos rendimentos recebidos pela Sociedade Universitária Gama
Filho, no valor de R$ 9.049,42, o recorrente assevera que tais rendimentos estão isentos em
virtude de estarem abaixo do valor mínimo tributável para o ano calendário de 2000.
Sobre este assunto temos o seguinte na legislação de regência:
Dispensa de Apresentação
Art. 789. O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limites e condições para
dispensar pessoas físicas da obrigação de apresentar declaração de rendimentos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 7o, § 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 25):
I - as pessoas físicas cujos rendimentos tributáveis, exceto os tributados
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, sejam iguais ou inferiores
a dez mil e oitocentos reais, desde que não enquadradas em outras condições de
obrigatoriedade de sua apresentação;
Para o ano de 2000, o valor da tabela progressiva do IRPF, conforme previsto no
inciso I do artigo 789 do RIR/99, estabeleceu que o limite era R$ 10.800,00.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.799 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12898.001993/2009-13

Considerando que o montante recebido por esta fonte pagadora é inferior ao
previsto pela legislação, voto pelo afastamento da infração de omissão aplicada sobre os
rendimentos recebidos da Sociedade Universitária Gama Filho.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 143
DF CARF MF
Original